Tribunal: TJMT
Processo: 1016128-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016128-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), ROSIMEIRE ALVES DOS SANTOS - CPF: 702.156.481-37 (AGRAVANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DESATUALIZADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos ”.

Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça, ainda mais quando totalmente desatualizada.

Desta feita, não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSIMEIRE ALVES DOS SANTOS
contra decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais n. 1005928-54.2022.8.11.0003, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movida contra
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o pagamento em 15 dias, facultando seu parcelamento, sob pena de extinção do processo.

Explica o agravante que propôs ação de indenização por danos morais por envio indevido de cartão de crédito, requerendo a concessão da justiça gratuita, por não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, juntando declaração de hipossuficiência. Contudo, o magistrado “a quo”, indeferiu o pedido.

Defende a agravante que aufere uma renda bruta de aproximadamente um salário mínimo e que a decisão está em dissonância com a norma que prevê que o pedido só pode ser indeferido, se tiver fundadas razões para tanto, o que não se verifica.

Ao final requer, liminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, a confirmação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSIMEIRE ALVES DOS SANTOS
contra decisão proferida nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais n. 1005928-54.2022.8.11.0003, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis movida contra
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o pagamento em 15 dias, facultando seu parcelamento, sob pena de extinção do processo.

Após o indeferimento da liminar nesta Instância e oportunizado a juntada de provas da hipossuficiência alegada, nada veio aos autos.

Em consulta ao processo originário, verifiquei que o patrono da agravante solicitou dilação de prazo, pois, não está logrando êxito em localizar a agravada.

Assim sendo, não havendo qualquer alteração capaz de alterar o entendimento anteriormente já exposto, torno definitiva a decisão de id. 139368664, que passo a transcrever:

“...Compartilho do entendimento de que, a Constituição em seu artigo 5o, LXXIV assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Congruente a este entendimento apresenta-se o artigo 99, § 2o do CPC de 2015.

Assim, não havendo comprovação da alegada incapacidade financeira da parte autora para arcar com as despesas processuais sem que haja comprometimento da sua subsistência e de sua família, apesar de devidamente intimada para tanto, o indeferimento do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

Se não bastasse, embora a ação tenha sido intentada em março de 2022, a declaração de pobreza juntada foi assinada em 14 de setembro de 2021, portanto, sem atualidade.

Ainda, causa estranheza a resistência do advogado da agravante em não cumprir com a determinação judicial, de comprovar a hipossuficiência alegada, nem mesmo demonstrar a impossibilidade de cumprimento.

Não se pode deixar de anotar ainda que o Dr. ALEX FERNANDES DA SILVA, ingressou com várias ações semelhantes em nome da agravante, contudo, não vem cumprimento as determinações dos juízes “a quo”.

Cito o processo

ProceComCiv 1005918-10.2022.8.11.0003, no qual, utilizando-se da mesma procuração, foi determinado que:

“Entrementes, registro que a parte autora deverá informar nos autos endereço eletrônico e acesso telefônico móvel (da parte e do(a) advogado(a)) por meio dos quais será intimada, bem como, indicar endereço eletrônico, acesso telefônico móvel celular ou outro meio de contato da parte ré, que permita a realização das comunicações processuais por canal eletrônico.[1] [2]”, bem como “Sem prejuízo, para, em igual prazo, REGULARIZAR o instrumento procuratório colacionado, datado há mais de 90 (noventa) dias, atualizando-o, em consonância ao art. 654, §1°, do CC e art. 105, do NCPC, sob pena de indeferimento.”.

A determinação não foi cumprida e extinto o processo.

Também nos autos ProceComCiv 1005922-47.2022.8.11.0003 não foi cumprida a determinação de comprovação da hipossuficiência alegada.”.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022